Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO. PEDIDO PREJUDICADO. JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL. 1% AO MÊS. TERMO FINAL. JULHO DE 2001.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno, mormente porque interposto contra a decisão desta Relatora que deferiu pedido liminar para conceder efeito suspensivo à decisão de primeiro grau que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente.

2. Não subsiste o argumento de que o presente feito deveria ser sobrestado em razão da pendência de embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, restando prejudicado tal pedido, considerando que estes já foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeitou o pedido de modulação dos efeitos do acórdão, mantendo-o nos termos em que proferido.

3. Em se tratando de execução de obrigação de pagar quantia devida pela Fazenda Pública a servidores públicos em razão de condenação judicial, como no caso dos autos, no período anterior a julho de 2001 devem ser aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que tem amparo normativo no Decreto Lei no 2.322/87, conforme assentado pela Corte Superior.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.